Tribunal: TJBA
Processo: 8053905-89.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8053905-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JAILSON DE MATOS ARAUJO

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CUSTAS PAGAS PELO IMPETRANTE – SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1017 DO STJ – INADEQUAÇÃO – MATÉRIA DIVERSA DA QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA - POLICIAL MILITAR QUE PASSOU A INATIVIDADE NA PATENTE DE 1º SARGENTO – PROVENTOS PAGOS PELA PATENTE DE 1º TENENTE – GCET – GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS NO PERCENTUAL PREVISTO EM LEI – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE SE AFASTA NO CASO EM TELA – SEGURANÇA CONCEDIDA

1. A impugnação a assistência judiciária gratuita apresentada não merece ser conhecida tendo em vista que as custas foram pagas pela parte impetrante após o indeferimento da gratuidade.

2. Nesta ação mandamental, não busca o impetrante “
direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade
”, mas sim o ajuste de percepção que vem sendo paga a menor que o previsto em lei, o que afasta a incidência do TEMA 1017 do STJ.

3. A decadência e a prescrição não se aplicam, na medida em que a relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança.

4. Ausência de aflição ao art. 169, §1º,
I e II da
CF/1988,
pois a falta de prévia dotação orçamentária não afasta o direito d
a parte
impetrante em
receber os
proventos na forma que lhe foi assegurada no momento da aposentação
, cabendo ao Poder Judiciário cumprir as normas garantidoras de direitos aos servidores públicos, de modo que não pode se abster de determinar a aplicação da lei ao caso concreto,
máxime quando se trata de mera correção do ajuste no percentual de gratificação já paga, para adequá-la a lei.

5
. O autor passou a inatividade quando habitava a patente de 1º Sargento, passando a perceber seus proventos pela patente de 1º Tenente na forma prevista pelo art. 92, inciso III, exceto no que se refere a GCET que continuou a ser pago pelo percentual de
5
5
% (
cinquenta
e cinco
por cento),
no caso concreto,
conforme R
esolução
COPE
de número 153/2014
.

6
.
Os contracheques colacionados aos autos
e o BGO de
ID 90184752
apresenta
m
a CET como gratificação incorporável,
sendo paga ao impetrante
em
importe
menor que o previsto na Resolução que regulamentou a matéria
,
razão pela qual merece revisão o percentual aplicado.

7
. Segurança concedida
para reconhecer o direito líquido e certo da parte impetrante em receber em seus proventos a parcela CET ou GCET de acordo com o percentual previsto para a patente de 1º Tenente, hoje no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), com pagamento das diferenças existentes
desde a impetração,
com correção
na forma estabelecida pela EC 113/2021
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053905-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JAILSON DE MATOS ARAUJO
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
NÃO CONHECER
d
a impugnação à assistência judiciária gratuita
,
afastar a
s

PREJUDICIA
IS
DE DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .